Tribunal: CARF
Processo: 10384.724234/2016-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10384.724234/2016-16
ACÓRDÃO
2302-004.116 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROYALPI DISTRIBUIDORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
INDEFERIMENTO. PERÍCIA. SÚMULA CARF N.163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
PROCEDIMENTO FISCAL. ATOS DE OFÍCIO. SUJEITO PASSIVO. FASE NÃO
CONTENCIOSA.
Durante o procedimento de fiscalização cabe à autoridade fiscal a
realização de atos de ofício destinados ao exame de documentos e
solicitação de esclarecimentos ao sujeito passivo, visando à apuração dos
fatos geradores, vigorando o princípio da inquisitoriedade. Não há que se
falar em cerceamento do direito de defesa nessa fase que prioriza os
poderes investigatórios da autoridade fiscal. Somente após a ciência da
autuação dá-se inicio a fase litigiosa ou contenciosa, em que o sujeito
passivo pode exercer, na plenitude, o contraditório e a ampla defesa,
argumentando e apresentando documentos, mediante impugnação ou
defesa tempestiva.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ACIMA DO LIMITE
FIXADO
PARA
EMPRESAS
OPTANTES
PELO
LUCRO
PRESUMIDO.
CARACTERIZAÇÃO COMO PRÓ-LABORE..
No caso de distribuição de lucro acima do limite fixado para empresas
optantes pelo lucro presumido, sem comprovação de que o lucro
distribuído corresponde ao lucro efetivo da empresa, os valores
excedentes configuram verbas de natureza remuneratória, sujeitas à
contribuição previdenciária.

Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.116 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.724234/2016-16
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, por maioria de votos, rejeitar as preliminares para negar-lhe provimento.
Vencido o conselheiro Roberto Carvalho Veloso Filho que acolheu a preliminar de nulidade por
erro na identificação da base de cálculo e na ocorrência do fato gerador. O conselheiro Roberto
Carvalho Veloso Filho manifestou intenção de apresentar declaração de voto. Entretanto, findo o
prazo regimental, a Conselheiro não apresentou a declaração de voto .

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Rosane Beatriz Jachimovski
Danilevicz, Roberto Carvalho Veloso Filho, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Reproduzo trecho do Relatório constante da decisão de piso (e-fls. 605/616), que
bem descreve o processo:
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a contribuinte acima identificada,
composto de contribuição previdenciária parte empresa tendo como fato gerador
o pagamento de remuneração aos sócios da empresa sob a forma de lucros
distribuídos que foram pagos em desacordo com a lei específica, cujo crédito
tributário corresponde ao montante de R$ 3.253.526,96, incluídos multa de ofício
e encargos legais.
Conforme Relatório do Processo Fiscal, a fiscalização informa que em 11.4.2016,
iniciou o procedimento através de ciência pelo sujeito passivo do Termo de Início
do Procedimento Fiscal. Constatou durante a análise da DIPJ anos calendários
2012 e 2013 que a empresa apura o lucro com base na sistemática do lucro
presumido.
Aduz que houve agregação ao procedimento fiscal de diligência no procedimento,
executada pelo Auditor Jose de Sousa Filho, onde constatou-se inúmeras
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.116 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.724234/2016-16
3
inconsistências no aspecto formal e material da escrituração contábil, que
fundamentaram a apuração do credito previdenciário.
Aponta a auditoria que a empresa contabilizava as vendas por totais mensais, à
débito da conta CAIXA GERAL e a crédito de receitas de VENDAS sem distinção se
à vista ou a prazo, cujas datas não correspondem àquelas efetivas, e prejudica o
correto saldo da conta Caixa, já que não mantém livros auxiliares com
lançamentos diários. Em operações de descontos de títulos, erroneamente credita
a conta Caixa Geral, quando o correto seria debitá-la - citas as contas do Banco do
Brasil e Caixa Econômica Federal.
Identificou também inconsistências e omissões no registro de operações de
compras de mercadorias. Cita exemplo de compra parcelada, parcialmente
reconhecida contabilmente.
Apurou contabilização indevida quando de operações de descontos de títulos
representativos de vendas a prazo efetuadas junto as instituições financeiras. O
sujeito passivo debitava a conta Banco (contas 3011-1.1.1.02-007-BB ou 2996-
1.102.004-CEF) e creditava a conta Caixa Geral quando o correto seria creditar a
conta representativa de valores a receber (clientes). Esta operação corresponde a
recebimento de numerário oriundo das vendas a prazo e deveria ser lançada
como débito à conta Caixa e não a crédito.
Diante dos fatos descritos a fiscalização concluiu que a contabilidade da empresa,
na forma apresentada, feriu o princípio contábil da oportunidade, descrito na
resolução 750/93 do CFC (Conselho Federal de Contabilidade), o que a vinculou a
não considerar a contabilidade como elemento de prova em favor do
contribuinte, tendo em vista que, comprovadamente, não registrou todos fatos.
Relata que a distribuição dos lucros aos sócios, com isenção de imposto de renda,
deverá corresponder apenas ao valor que serviu de cálculo do imposto de renda
da pessoa jurídica, no caso, o Lucro Presumido, deduzido o IRPJ, a CSLL, o PIS e a
COFINS apurados no período, conforme demonstrado em planilhas e apurado
pelo relatório da diligência fiscal, parte integrante da autuação.
Identificou na contabilidade vários lançamentos a débito da conta Lucros a
Distribuir e a crédito da Conta Caixa Geral totalizando o montante de R$
3.960.000,00 e R$ 3.070.000,00 referente aos anos calendário de 2012 e 2013,
respectivamente. Tais registros demonstram a distribuição de lucros aos sócios
nas datas ali contabilizadas, uma vez que documentam as saídas de numerário da
conta CAIXA GERAL em contrapartida à redução do saldo das contas a título de
Lucros
Acumulados
(3398-2.3.2.008-Exercicio/2012,
3257-
2.3.2.02.006Exercicio/2013 e 3346-2.3.2.02.008- Lucros a Distribuir).
O sujeito passivo, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal 01 formalizado pela
diligência fiscal, datada em 19/09/2016, informou que os valores efetivamente
distribuídos aos sócios correspondem apenas aos totais de R$ 960.000,00, em
2012 e R$ 600.000,00, no ano de 2013 e que as diferenças "não chegaram a ser
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.116 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.724234/2016-16
4
efetivamente distribuídas", o que contraria os lançamentos efetuados na
contabilidade.
Informa que tais valores expressam claramente ter havido a saída de recursos
financeiros da conta CAIXA GERAL, apesar de seus históricos não identificarem os
beneficiários. No tocante ao lucro distribuído e considerando-se apenas os valores
que totalizam R$ 960.000,00 e R$ 600.000,00 onde identificou nominalmente os
sócios beneficiários, constatou excesso de distribuição de lucros, uma vez que o
montante do lucro passível de distribuição a esse título somou apenas R$
180.557,58 e R$ 204.483,40, em 2012 e 2013, respectivamente. Demonstrou
através da planilha 01 anexa àquele relatório, os valores apurados considerados a
títulos de pró-labore.
Descreve a fiscalização que quando da análise do Aditivo nr 10 ao Contrato Social,
de 10 de setembro de 2013, constatou aumento do capital social da empresa no
valor de R$ 900.000,00, utilizando-se para sua integralização a suposta reserva de
lucros acumulados em seu Balanço até 31/12/2012, com incremento da
participação do sócio Rene dos Santos Rocha de Pinho Filho no montante de R$
891.000,00 (oitocentos e noventa e um mil reais), e da sócia Maria do Amparo
Bezerra Sousa, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), o que demonstrou uma
efetiva distribuição de lucros aos sócios.
Acrescenta que como o sujeito passivo não identificou os beneficiários dos
lançamentos que totalizam R$ 3.000.000,00 e R$ 2.470.000,00 contabilizados a
débito da conta Lucro a Distribuir e a crédito da conta Caixa Geral lançou como
pró-labore pagos aos sócios, sendo devida a contribuição previdenciária patronal,
independentemente da identificação dos contribuintes individuais (sócios).
Elaborou planilha 02 onde demonstrou os valores considerados a título de pró-
labore, constante dos autos.
A fiscalização ressalta que com fulcro na desconsideração da contabilidade pelas
razões acima e considerando a apuração pela diligencia fiscal de excesso de
distribuição de lucros, apropriou os referidos valores a título de pró-labore nos
termos do parágrafo 6°, art. 33 da Lei 8.212/91.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 7a Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls. 625/686), alegando, em breve síntese:
a) Preliminarmente, a nulidade da decisão de piso, por cerceamento do direito de
defesa, considerando a rejeição do pedido de perícia (para o exame da escrita
fiscal reconstituída);
b) A nulidade do lançamento, ante a impossibilidade de utilização simultânea dos
mesmos lançamentos contábeis para exigências fiscais excludentes (IRPF fonte –
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.116 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.724234/2016-16
5
autuado em outro processo administrativo por pagamentos a beneficiários não
identificados – e CPP);
c) Repisa que houve omissão da autoridade lançadora em abrir à defendente a
oportunidade de reconstituir a escrituração contábil, motivo pelo qual há
nulidade do lançamento. Além disso, a fiscalização se apressou em ultimar a
ação fiscal e lavrou o Auto de Infração sem o competente MPF;
d) Defende que a possibilidade de reconstituição da escrita contábil não foi negada
pela própria decisão de piso. Refez a escrituração no curso do prazo de
impugnação, sendo que os lançamentos contábeis a título de "lucros a
distribuir", requalificados pela fiscalização como sendo pagamentos de pró-
labore, foram totalmente excluídos na nova escrituração contábil;
e) Não obstante, aduz, contudo, que a DRJ é incompetente para desclassificar a
nova escrituração apresentada, como o fez, a qual deve passar,
necessariamente, pelo crivo da fiscalização (autoridade lançadora). Aduz o art.
149 do CTN. As falhas apontadas pela decisão de piso são pontuais e não são
suficientes para justificar o arbitramento, como medida extrema. Afirma que as
normais contábeis estão sendo “superestimadas”. Ainda, o fato de os
lançamentos estarem registrados na Junta Comercial não os torna incorrigíveis,
como fez entender a decisão de piso;
f) Mesmo que se considere a escrituração original (ignorando a reconstituição da
escrita fiscal, que resolve os “lançamentos fantasmas” na Conta Caixa Geral),
não houve o confronto com os extratos bancários para se certificar se teria a
saída de recursos. “Os lançamentos contábeis nunca tiveram o propósito de
registrar pagamento efetivo a qualquer título, bastando dizer que a descrição
deles era lucros a distribuir, indicando, portanto, uma saída meramente futura e
condicional”. Os lançamento na “Conta Caixa Geral” estão acometidos de erros
“grosseiros e elementares”, não podendo sustentar qualquer exigência fiscal.
fiscalização conseguiu coletar apenas meros indícios dos supostos pagamentos,
insuficientes para o ônus probatório;
g) Defende, ainda, a impossibilidade de aplicação da hipótese de incidência do
IRPF beneficiário sem causa às Contribuições Previdenciárias;
h) Acrescenta que se a fiscalização desqualificou a escrituração fiscal, não poderia,
contrariamente, se utilizar da mesma para a autuação, em contradição à boa-fé
objetiva.
É o relatório.

VOTO
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.116 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.724234/2016-16
6
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
1
NULIDADE DA DECISÃO DE PISO
Preliminarmente, a recorrente defende a nulidade da decisão de piso, por
cerceamento do direito de defesa, considerando a rejeição do pedido de perícia (para o exame da
escrita fiscal reconstituída).
Não obstante, o argumento não merece prosperar, nos termos da Súmula CARF n.
163. É ver:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202-004.120, 2401-007.444,
1401-002.007, 2401-006.103, 1301-003.768, 2401-007.154 e 2202-005.304.
Analisando a decisão de piso verifica-se que o indeferimento foi justificado:
No que se refere ao pedido de diligência, deve-se considerar que são
procedimentos preparatórios, para o caso de haver necessidade para a autoridade
julgadora formar convicção com relação às questões de mérito. Os quesitos
trazidos pela impugnante, demonstraram-se superados pelo presente voto
condutor do acórdão.
Portanto, estando presentes nos autos todos os elementos de convicção
necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de
diligência, nos termos do artigo 18 do Decreto n° 70.235/72.
Inclusive, a própria autoridade de piso debruçou-se sobre a nova escrituração fiscal
apresentada em minúcias, vez que compreendida na esfera de saber do Audito Fiscal julgador da
instância de piso:
Da análise da nova escrituração juntada observa-se algumas incongruências,
como o saldo da conta Caixa possuir como saldo inicial 0,00 (zero), fato não
impossível, mas pouco crível de que a empresa, em atividade, não possuísse
nenhum valor em caixa em 31/12/2011. Nos autos a fiscalização junta extratos
bancários, podendo-se observar, por exemplo, o do Banco Itaú, fls. 43, o qual
demonstrada saldo em 31/07/2013 de R$ 3.394,96, e a escrituração R$ 4.599,31.
Os pagamentos de honorários jurídicos e contábeis demonstrados pela
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.116 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.724234/2016-16
7
fiscalização, não foram comprovados pela autuada. São inúmeras as
inconsistências verificadas pela fiscalização, sendo que a impugnante não
apresentou nenhuma documentação que respaldasse sua escrituração.
Diante do exposto, afasto a preliminar de nulidade da decisão de piso.
2
NULIDADE DO LANÇAMENTO
2.1 MPF E RECOMPOSIÇÃO DA ESCRITA FISCAL
A recorrente, repisando os argumentos veiculados em sua impugnação, defende
que houve omissão da autoridade lançadora em abrir à defendente a oportunidade de reconstituir
a escrituração contábil, motivo pelo qual há nulidade do lançamento. Além disso, a fiscalização se
apressou em ultimar a ação fiscal e lavrou o Auto de Infração sem o competente MPF.
Não obstante, concordo com a decisão de piso nesse particular e adoto os
fundamentos ali expostos mediante a reprodução do seguinte trecho (art. 114, §12 do RICARF):
A impugnante levanta a preliminar de nulidade do auto de infração, pela alegação
de que não foi aberta à empresa oportunidade para reconstituir sua escrita fiscal.
Os pressupostos legais para a validade do auto de infração são determinados pelo
Decreto n° 70.235, de 1972, que trata do Processo Administrativo Fiscal, o qual
afirma, in verbis:
"Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I- a qualificação do autuado; II- o local, a data e a hora da lavratura; III- a descrição
do fato; IV- a disposição legal infringida e a penalidade aplicável; V- a
determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de 30 (trinta) dias; VI- a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou
função e o númerode matrícula. " O mesmo Decreto n° 70.235, de 1972, dispõe
sobre a nulidade no processo administrativo, nos seguintes termos:
"Art. 59. São nulos:
1- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa."
O Decreto n° 70.235/72, o qual regula o Processo Administrativo Fiscal no âmbito
federal, em seu art. 59, estatui que as nulidades somente ocorrem por atos e
termos lavrados por pessoa incompetente, despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Meras
irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas, não importarão
em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo ao sujeito passivo.
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.116 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.724234/2016-16
8
Por conseguinte, neste procedimento fiscal, não se vislumbra nenhuma das
situações estatuídas pelo citado art. 59 do Decreto 70.235/72.
O contribuinte tomou ciência do Termo de Início de Procedimento, e de
aquiescência própria, forneceu documentações à fiscalização, conforme termos
constantes do processo. Não se verifica nenhum prejuízo ao sujeito passivo, o
qual teve acesso e participou de todo o procedimento fiscal, tendo recebido cópia
dos termos expedidos pela fiscalização.
Verifica-se também, que constam dos termos lavrados pela fiscalização o n° do
MPF/TDPF e respectivo código de acesso, constando expressamente da faculdade
de consulta pelo sujeito passivo do referido Mandado Procedimental através da
internet.
Deve se considerar também, que enquanto não instaurado o litígio, a empresa
não é litigante e, portanto, não há que se falar em contraditório ou ampla defesa,
pois no decorrer da fiscalização ainda não está formalizada a acusação fiscal e o
respectivo lançamento.
Assim, na etapa fiscalizatória, cabe à autoridade fiscal a realização de atos de
ofício, destinados ao exame de documentos e livros, análise de declarações, enfim
reunindo elementos que visam à apuração dos fatos geradores, vigorando o
princípio da inquisitoriedade.
Não há portanto, o que se falar em cerceamento do direito de defesa nessa fase
que prioriza os poderes investigatórios da autoridade fiscal.
Somente após a ciência da autuação dá-se inicio a fase litigiosa ou contenciosa,
em que o sujeito passivo pode exercer, na plenitude, o contraditório e a ampla
defesa, argumentando e apresentando documentos, mediante impugnação ou
defesa tempestivas.
Não obstante tais considerações, a impugnante ainda no decorrer do
procedimento de auditoria, foi intimada e esclarecida das inconsistências
levantadas pela fiscalização quanto à sua escrituração.
Enfim não houve nenhum óbice à defesa da impugnante, a qual teve assegurada a
ampla defesa.
2.2 BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS
A preliminar suscitada pela contribuinte de nulidade do lançamento em razão da
não identificação dos beneficiários da remuneração, não tem suporte jurídico e deve ser afastada.
A fiscalização identificou na contabilidade vários lançamentos a débito da conta
Lucros a Distribuir e a crédito da Conta Caixa Geral totalizando o montante de R$ 3.960.000,00 e
R$ 3.070.000,00 referente aos anos calendário de 2012 e 2013, respectivamente. Tais registros
demonstram a distribuição de lucros aos sócios nas datas ali contabilizadas, uma vez que
documentam as saídas de numerário da conta CAIXA GERAL em contrapartida à redução do saldo
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.116 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.724234/2016-16
9
das contas a título de Lucros Acumulados (3398-2.3.2.008-Exercicio/2012,
3257-
2.3.2.02.006Exercicio/2013 e 3346-2.3.2.02.008- Lucros a Distribuir).
Em que pese a recorrente defender a ocorrência de erros em sua contabilidade e
pleitear que seja aceito a “nova escrituração”, ponto que será analisado no mérito, a própria
contribuinte reconheceu, durante o procedimento fiscal, em resposta ao Termo de Intimação
Fiscal 01 formalizado pela diligência fiscal, datada em 19/09/2016, que os valores efetivamente
distribuídos aos sócios correspondem aos totais de R$ 960.000,00, em 2012 e R$ 600.000,00, no
ano de 2013 e que as diferenças "não chegaram a ser efetivamente distribuídas". Na oportunidade
identificou nominalmente os sócios beneficiários.
De todo modo, conforme pontuado pela fiscalização, restou constatado excesso de
distribuição de lucros, uma vez que o montante do lucro passível de distribuição a esse título
somou apenas R$ 180.557,58 e R$ 204.483,40, em 2012 e 2013, respectivamente.
Ou seja, a própria recorrente reconhece que parte dos valores autuados referem-se
à distribuição de lucros. Além disso, o lançamento pautou-se na declaração contida na própria
escrituração fiscal da recorrente, que efetuou a redução dos numerários na “Conta Caixa Geral” e
a débito da conta “Lucros a Distribuir”.
A impugnante alega também, que foi autuada em outro Processo Administrativo de
n° 10384-724083/2016-98, referente a imposto de renda retido na fonte a beneficiários não
identificados e que os supostos pagamentos em questão foram considerados pela RFB como feitos
a favor de pessoas não identificadas, portanto não caberia a caracterização como pró-labore.
Não obstante, a presente notificação só exige a parte da contribuição social
previdenciária devida pela empresa, parte esta que não depende da identificação dos
beneficiários, mas sim do montante remuneratório, haja vista que a parte patronal incide sobre “o
total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados
contribuintes individuais que lhe prestem serviços” (art. 23, inciso III da Lei n. 8.212/91).
Portanto, para fins previdenciários, ainda que não esteja individualizada a quantia
recebida especificamente por cada sócio, é fato que os valores em questão possui natureza de
pagamento a contribuintes individuais, escriturados pela impugnante em sua contabilidade, cujos
pagamentos reduziram a conta caixa em contrapartida de lucros.
Nesse particular, conforme explanado na decisão de piso, “a exigência de imposto
de renda na fonte, de multa e juros isolados naquele processo, não tem sua orientação decisória
presa ao destino do referido processo”.
É inquestionável a competência do auditor fiscal da Receita Federal do Brasil para
lançar as contribuições devidas à seguridade social, inclusive em caso de recusa ou sonegação de
qualquer documento ou informação, ou sua apresentação de forma deficiente. Foi o que fez, com
base na contabilidade e nos lançamentos efetivados e declarados pela própria recorrente à época.
Com esses esclarecimentos a preliminar deve ser rejeitada.
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.116 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.724234/2016-16
10
3
MÉRITO
Quanto ao mérito, a recorrente reconhece que a escrituração apresentada à
fiscalização revelou-se imprestável para demonstrar apuração de lucro efetivo maior que o
determinado para apuração da base de cálculo do imposto pelo lucro presumido, diminuída dos
impostos e contribuições.
A defesa concentra-se na reconstituição da escrituração. Alega que corrigiu as
falhas cometidas em sua escrituração contábil, apurando lucro líquido suficiente a afastar a
possibilidade de excesso de distribuição de lucros, pois reativada a isenção prevista no art. 10 da
Lei 9.249/95, sendo que os lançamentos a título de "Lucros a Distribuir" foram totalmente
excluídos na nova escrituração, subtraindo referidos pagamentos da conta Caixa.
Não obstante, concordo com a decisão de piso no sentido de que a nova
escrituração fiscal (“refeita”) não pode ser aceita, vez que não se encontra fundada em
documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.
Além disso, como bem pontuado pela decisão de piso, foram verificadas
incorreções na escrituração apresentada em sede de impugnação, motivo pelo qual não merece
guarida. É ver:
Da análise da nova escrituração juntada observa-se algumas incongruências,
como o saldo da conta Caixa possuir como saldo inicial 0,00 (zero), fato não
impossível, mas pouco crível de que a empresa, em atividade, não possuísse
nenhum valor em caixa em 31/12/2011. Nos autos a fiscalização junta extratos
bancários, podendo-se observar, por exemplo, o do Banco Itaú, fls. 43, o qual
demonstrada saldo em 31/07/2013 de R$ 3.394,96, e a escrituração R$ 4.599,31.
Os pagamentos de honorários jurídicos e contábeis demonstrados pela
fiscalização, não foram comprovados pela autuada. São inúmeras as
inconsistências verificadas pela fiscalização, sendo que a impugnante não
apresentou nenhuma documentação que respaldasse sua escrituração.
Observa-se que, ao contrário do que sustenta a recorrente, a DRJ (Delegacia da
Receita Federal de Julgamento) tem competência para analisar e julgar processos administrativos
fiscais, incluindo a análise da escrituração fiscal.
A recorrente não contesta os equívocos apontados pela decisão da DRJ. A par da
discussão subjetiva se os erros foram “superestimados” e são apenas pequenas falhas, o ponto é
que o arcabouço probatório juntado não formou a convicção dessa Julgadora que os valores
lançados de saída da conta Caixa, a título de distribuição de lucros são decorrentes de erro, já que
partiram de lançamentos efetivados pela própria fiscalizada, de maneira mensalmente reiterada,
durante todos os anos de 2012 e 2013.
A recorrente procedeu a simples juntada de nova escrituração, sem estabelecer
relação de implicação entre o documento e o fato que pretende provar (qual seja, o erro em sua
contabilização). Simplesmente, após a autuação, suprimiu de sua contabilidade referidos
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.116 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.724234/2016-16
11
lançamentos, como sustentado pela DRJ, inclusive em desacordo com critérios e procedimentos a
serem adotados pela entidade para a escrituração contábil (Resolução do Conselho Federal de
Contabilidade n. de n. 1.330/11, cujos itens 31 a 36, exemplificativamente).
Assim, mesmo que se “relativize” os critérios e procedimentos regulares de
retificação da escrituração contábil, a qual deveria recompor eventuais saldos pelo estorno, não
há comprovação através de documentos hábeis e idôneos de suporte à reconstituição da escrita
referente aos elementos incorretos apontados pela fiscalização, motivo pelo qual não há como se
acatar os argumentos da recorrente.
A recorrente, ainda, argumenta também que é condição para a própria incidência
da exação, comprovação do pagamento, o que não teria ficado suficientemente comprovada, pois
a fiscalização deveria confirmar os lançamentos nos extratos bancários.
No presente caso, a fiscalização apurou através de registros contábeis da atividade
da impugnante, que demonstram as saídas de numerário da conta Caixa Geral em contrapartida à
redução do saldo das contas a título de Lucros Acumulados(3398-2.3.2.02.008- Exercício/2012,
3257-2.3.2.02.006-Exercício/2013 e 3346-2.3.2.02.007-Lucros a Distribuir).
Ocorre que o fato gerador das contribuições previdenciárias, nos termos do art. 23,
inciso III da Lei n. 8.212/91, aperfeiçoa-se com o “crédito” das remunerações no mês, aos
segurados contribuintes individuais. Desse modo, a confirmação que nos extratos bancários
estariam espelhados os lançamentos contábeis, é dispensável, vez que os valores foram creditados
contabilmente pela recorrente, hipótese material do fato gerador.
O raciocínio empreendido pela recorrente no sentido de que os lançamento na
“Conta Caixa Geral” estão acometidos de erros “grosseiros e elementares”, não podendo
sustentar qualquer exigência fiscal fiscalização é circular.
Como visto, a recorrente não logrou êxito em comprovar que os valores lançados de
saída da conta Caixa, a título de distribuição de lucros são decorrentes de erro, por documentação
hábil e idônea. Portanto, partindo dessa premissa, devem ser considerados os s fatos registrados,
pela própria recorrente.
Deve-se considerar também, que os lucros distribuídos nominalmente identificados,
nos valores de R$ 960.000,00 (2012) e R$ 600.000,00 (2013) foram também objeto de pagamento
pelo mesmo modo, via conta Caixa Geral, e a impugnante os reconhecem como ocorridos (e-fl.
427).
A escrituração tem origem em conduta que parte do contribuinte, ou seja, o
contribuinte que é legalmente obrigado a demonstrar com base em sua escrituração contábil feita
com observância da lei comercial, que apurou lucro efetivo e que este é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pelo Lucro Presumido.
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.116 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.724234/2016-16
12
Isto é, a empresa quem procedeu à escrituração que originou a autuação e agora
pretende beneficiar-se invocando erros cometidos, porém não justificados e sem comprovação de
que os lançamentos não correspondem à verdade dos fatos.
Observa-se que a fiscalização intimou, através de termo de e-fls. 418/420, a
contribuinte a apresentar a documentação comprobatória da efetiva distribuição de lucro,
conforme saídas da conta-caixa. A diligenciada limitou-se a argumentar que "não chegaram a ser
efetivamente distribuídas", em contradição com os lançamentos contábeis de sua escrituração
comercial.
E quando o contribuinte for omisso no fornecimento de informações que
possibilitem à autoridade lançadora a correta apuração da base imponível do tributo, é arbitrada,
com amparo nos parágrafos 3° e 6°, do artigo 33, da Lei 8.212/1991, transferindo ao Contribuinte
o ônus da comprovação da inexatidão da base utilizada, e das contribuições lançadas.
Assim, tratando-se de empresa que optou pelo lucro presumido, e que distribuiu a
título de lucros excedentes ao resultado obtido pelos critérios de apuração fixados para empresas
que fizeram tal opção, conclui-se pela natureza remuneratória dos pagamentos efetuados aos
sócios, a título de distribuição de lucros, sujeitando-se, assim, à incidência de contribuição
previdenciária, se o Contribuinte não comprova ao Fisco, mediante a apresentação de escrituração
conforme lei comercial, qual o lucro efetivo por ela obtido.
4
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares e
negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 716
DF CARF MF
Original